Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pela leitura.
A remição de pena pela leitura não é automática. Necessário sejam atendidos critérios de avaliação, estabelecidos para se aferir a efetiva leitura das obras literárias, que são disponibilizadas conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização do apenado, sobretudo para evitar a ocorrência de fraudes. Agravo não provido.